Tribunal: TJMT
Processo: 1004432-57.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004432-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), MARCOS DE PAULA FERREIRA - CPF: 980.417.118-04 (AGRAVADO), DARWIN BOERNER JUNIOR - CPF: 016.190.368-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão deferiu a medida liminar pleiteada, para determinar que a executada, autorize e custeie integralmente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a Guia Unimed Cuiabá nº 154085897 e todas as demais que se fizerem necessárias à continuidade do tratamento de imunoterapia do Exequente na Clínica Oncomed Tratamento Multidisciplinar, em Cuiabá/MT, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação de multa, limitada ao período máximo de 30 (trinta) dias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que determine à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento oncológico indicado por médico assistente, em cumprimento de sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito está demonstrada pela existência de sentença transitada em julgado que impôs à operadora a obrigação de garantir a continuidade do tratamento médico até a alta. O perigo de dano decorre da gravidade do quadro clínico e do risco de agravamento da doença diante da interrupção da imunoterapia, tratamento essencial à preservação da vida. A recusa de cobertura, ainda que fundada em cláusulas contratuais ou diretrizes administrativas, revela-se abusiva à luz do CDC, que impõe interpretação mais favorável ao consumidor e veda cláusulas que coloquem o usuário em desvantagem excessiva. A indicação do tratamento compete ao médico assistente, sendo inadequada a substituição por alternativa indicada unilateralmente pela operadora. Não há risco de irreversibilidade apto a afastar a medida, pois a tutela visa assegurar direito fundamental à saúde e à vida, prevalecendo sobre interesses patrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear tratamento oncológico prescrito, quando há título judicial que assegura sua continuidade. A negativa de cobertura baseada em cláusulas contratuais ou rede credenciada não prevalece diante do risco à vida e da indicação médica. O perigo de dano à saúde do paciente justifica a intervenção judicial imediata, ainda que haja alegação de irreversibilidade econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, 6º e 196;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de cumprimento de sentença movida por Marcos de Paula Ferreira, deferiu a medida liminar pleiteada, para determinar que a executada, autorize e custeie integralmente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a Guia Unimed Cuiabá nº 154085897 e todas as demais que se fizerem necessárias à continuidade do tratamento de imunoterapia do Exequente na Clínica Oncomed Tratamento Multidisciplinar, em Cuiabá/MT, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação de multa, limitada ao período máximo de 30 (trinta) dias.

Inconformada a parte agravante sustenta, em suma a ausência de comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade de direito e perigo de dano), diante da inexistência de negativa de cobertura ou urgência no caso concreto.

Defende o exercício legítimo de gestão de rede assistencial, com disponibilidade de tratamento oncológico na Clínica Oncolog, situada em Cáceres/MT, município de domicílio do agravado. Argumenta a impossibilidade de escolha unilateral do credor fora da rede credenciada, ante ausência de justificativa técnica. Expõe o desequilíbrio econômico-financeiro e violação à regulamentação da ANS (RN nº 566/2022), que impõe o atendimento preferencialmente no município de demanda.

Alega o risco de dano reverso, diante da irreversibilidade da medida, motivo pelo qual requer o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida

(id. 344647360).

Comunicação entre instâncias (id. 345484386).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 345580370).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcos de Paula Ferreira propôs ação de cumprimento de sentença contra a Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, alegando, em síntese, ser beneficiário de plano de saúde administrado pela executada e portador de neoplasia maligna, encontrando-se em tratamento de imunoterapia.

Narra que foi proferida sentença nos autos originários, já transitada em julgado, determinando à requerida a obrigação de assegurar a continuidade do tratamento médico prescrito, até a efetiva alta, mantendo-se as condições contratuais do plano de saúde.

Sustenta que, não obstante a existência de título executivo judicial e a imprescindibilidade do tratamento, a executada deixou de autorizar a continuidade da terapia indicada, inclusive após solicitação médica específica para realização de novo ciclo de imunoterapia, bem como após notificação extrajudicial encaminhada para cumprimento da obrigação.

Alega que a conduta da executada implica descumprimento da decisão judicial e interrupção indevida de tratamento essencial, circunstância que, segundo afirma, agravou seu estado de saúde e ocasionou abalo psicológico.

Diante desse contexto, requereu a concessão de tutela de urgência para compelir a executada ao imediato cumprimento da obrigação, com a autorização e custeio do tratamento, além da adoção de medidas coercitivas e indenização por dano moral.

O douto magistrado
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada, para determinar que a executada, autorize e custeie integralmente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a Guia Unimed Cuiabá nº 154085897 e todas as demais que se fizerem necessárias à continuidade do tratamento de imunoterapia do Exequente na Clínica Oncomed Tratamento Multidisciplinar, em Cuiabá/MT, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação de multa, limitada ao período máximo de 30 (trinta) dias.

Inconformada a parte agravante sustenta, em suma a ausência de comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade de direito e perigo de dano), diante da inexistência de negativa de cobertura ou urgência no caso concreto.

Defende o exercício legítimo de gestão de rede assistencial, com disponibilidade de tratamento oncológico na Clínica Oncolog, situada em Cáceres/MT, município de domicílio do agravado. Argumenta a impossibilidade de escolha unilateral do credor fora da rede credenciada, ante ausência de justificativa técnica. Expõe o desequilíbrio econômico-financeiro e violação à regulamentação da ANS (RN nº 566/2022), que impõe o atendimento preferencialmente no município de demanda.

Alega o risco de dano reverso, diante da irreversibilidade da medida, motivo pelo qual requer o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque a parte agravada demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado, mediante os documentos apresentados (id. 345580371– autos de origem) que comprovam o diagnóstico e a necessidade da realização do tratamento indicado pelo médico especialista que o acompanha, sob risco de vida:

“
O Sr, Marcos de Paula Ferreira,Tl anos, portador de Neoplasia giistrica avangada, com progressSo hepStica, submetido a quimioterapia neoadjuvante seguida de gastrectomia total+ esofagectomia distal = 09/09/2020 pela equipe de cirurgia da Oncomed, dr. Gilmar Espirito Santo . Ap6s progressSo de doenga hepatica, iniciou tratamento com imunoterapia pembrolizumabe desde Dezembro 2020, apresentando no momento doen9a estevel, beneficio clinico, em seguimento com esta equipe hA 6 anos. Deve manter terapia oncol6gica com equipe multidisciplinar especializada' sob risco a CID C16.9 Atenciosamente, clini 6di Franga ogia Cl(nica -MT 4913 I b.o!te-,- Dra. Leticia Barbosa Fra nca Oncologia Clinica CRM 4913 MT vida.”

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da parte agravada.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Destarte, o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela de urgência pretendida pela recorrida, assim asseverando:

“Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, os elementos constantes dos autos revelam-se suficientes, em juízo de cognição sumária, para evidenciar a probabilidade do direito invocado pelo exequente. Isso porque há sentença de mérito transitada em julgado que reconheceu expressamente a obrigação da parte executada de assegurar a continuidade do tratamento médico do autor, impondo-lhe obrigação de fazer consistente na manutenção da assistência à saúde até a efetiva alta médica.

No tocante à probabilidade do direito, verifica-se que o exequente é beneficiário do plano de saúde administrado pela executada, conforme documento de identificação juntado aos autos, encontrando-se em tratamento oncológico contínuo por meio de imunoterapia, devidamente prescrito por médica especialista. A obrigação da executada foi fixada por sentença proferida em 24/10/2024, transitada em julgado em 24/02/2025, a qual determinou, de forma clara e inequívoca, a manutenção da cobertura assistencial e a continuidade do tratamento nas condições contratualmente previstas, até a alta médica, constituindo título executivo judicial dotado de plena eficácia.

Não obstante a definitividade do comando judicial, os documentos acostados demonstram que a executada deixou de autorizar novo ciclo do tratamento oncológico solicitado em 19/12/2025, conforme guia médica nº 154085897, permanecendo inerte mesmo após notificação extrajudicial encaminhada em 14/01/2026, na qual lhe foi concedido prazo para regularização da autorização. Tal conduta, ao menos em sede de análise preliminar, indica descumprimento injustificado da ordem judicial, reforçando a probabilidade do direito alegado.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se mostra evidente diante da natureza do tratamento em questão. A documentação médica juntada aos autos demonstra que o autor é pessoa idosa, com 71 anos de idade, portador de neoplasia maligna em progressão, sendo a imunoterapia medida essencial à preservação de sua saúde e de sua própria vida. A interrupção abrupta do tratamento oncológico configura risco concreto e iminente de agravamento do quadro clínico, com potencial comprometimento irreversível do resultado útil da tutela jurisdicional.

Além disso, consta dos autos que a negativa de autorização do tratamento gerou significativo abalo psicológico ao exequente, culminando no agravamento de quadro de ansiedade, conforme receita médica apresentada, circunstância que reforça a urgência da medida. A situação revela perigo de dano de difícil ou impossível reparação, uma vez que eventual retomada tardia do tratamento pode não ser suficiente para afastar os prejuízos à saúde do paciente.

Ressalte-se, por fim, que a presente tutela de urgência encontra respaldo direto na autoridade da coisa julgada material formada no processo principal, a qual já analisou de forma exauriente o direito à continuidade do tratamento. Destaca-se, ainda, que a tutela ora examinada possui natureza instrumental e coercitiva, podendo ser revista ou modificada a qualquer tempo, caso sobrevenham fatos novos, sem prejuízo da imediata efetivação da ordem judicial, necessária à preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana.”
(id. 220440053 – autos de origem - destaquei).

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC na espécie, nos
termos do enunciado da súmula n. 608, do STJ,
resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente do plano de saúde. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Logo, não há afronta ao art. 5º, inc. II, da CF, pois, conforme analisado alhures, é com respaldo na lei que a recorrente deve cobrir os custos do procedimento prescrito para a recorrida, incidindo, no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Assim, revela-se injusta, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela agravante. Neste sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA DE GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA – PAGAMENTO DE DESPESAS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

A operadora de plano de saúde não pode negar a realização de cirurgia bariátrica por videolaparoscopia se o contrato não a exclui expressamente, sobretudo porque os termos pactuados devem ser interpretados da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC).”
(RAI n. 0044855-75.2011.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 28.09.2016)

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis a parte agravada, especialmente se levarmos em consideração a gravidade do seu quadro clínico e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS REINCIDENTES E DE DIFÍCIL CONTROLE – INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS TRADICIONAIS – PRESCRIÇÃO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – LISTA NÃO TAXATIVA –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS – TRATAMENTO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONTRATO – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA NESTA VIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso, pois devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.

Ao Tribunal é vedado analisar questões não apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(RAI n. 1012074-57.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.08.2021)

A manutenção da decisão recorrida se impõe, porquanto evidenciada a probabilidade do direito, consubstanciada na existência de sentença transitada em julgado que assegurou ao exequente a continuidade do tratamento médico, impondo à operadora de saúde a obrigação de custeio integral até a efetiva alta. Nesse contexto, não se mostra admissível que a executada, de forma unilateral, deixe de autorizar o tratamento anteriormente garantido judicialmente, sob a alegação superveniente de disponibilização de serviço em unidade própria, sem a devida comprovação da equivalência terapêutica, da adequação da estrutura ofertada e da segurança na transição do tratamento.

Com efeito, a simples afirmação de que passou a dispor de clínica apta à realização do procedimento no município não se revela suficiente para afastar a obrigação anteriormente imposta, sobretudo quando ausentes elementos concretos que demonstrem a efetiva capacidade técnica, a disponibilidade integral do tratamento indicado e a adoção de medidas que assegurem a continuidade assistencial sem prejuízo ao paciente. A alteração do local de tratamento, especialmente em se tratando de paciente oncológico em curso terapêutico, demanda cautela, planejamento e garantias mínimas de segurança, não podendo ser implementada de forma abrupta e unilateral pela operadora.

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente diante da natureza do tratamento em questão. A documentação médica juntada aos autos demonstra que o autor é pessoa idosa, com 71 anos de idade, portador de neoplasia maligna em progressão, sendo a imunoterapia medida essencial à preservação de sua saúde e de sua própria vida. A interrupção abrupta do tratamento oncológico configura risco concreto e iminente de agravamento do quadro clínico, com potencial comprometimento irreversível do resultado útil da tutela jurisdicional.

Soma-se a isso o abalo psicológico experimentado pelo exequente, com agravamento de quadro de ansiedade devidamente comprovado, circunstância que reforça a urgência da medida. Por fim, ressalta-se que a tutela deferida encontra respaldo direto na autoridade da coisa julgada material, possuindo natureza instrumental e podendo ser revista a qualquer tempo, sem prejuízo de sua imediata efetivação para resguardar a vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana.

Assim, a decisão recorrida não merece reforma, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessário, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correto o decisum, já que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026